Tribunal: TJDFT
Processo: 0716986-47.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716986-47.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CLAIR EMILIO DEBUZ RECORRIDO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RECONVENÇÃO. RECUPERAÇÃO DE RECEITA. CONSUMO NÃO FATURADO OU FATURADO A MENOR. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADAS. CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE NOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO. CÁLCULO DO VALOR A SER RECUPERADO. ART. 130 E 132 DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. PERÍODO DE IRREGULARIDADE AFERIDO EM PERÍCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO PROCEDIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Considerando a correlação entre os fundamentos da decisão e os argumentos exposados no recurso, não há que se falar em inadmissibilidade por violação ao princípio da dialeticidade, sendo impositiva a rejeição da preliminar suscitada pela parte recorrida em sede de contrarrazões. 2. O só fato de não ter havido decisão saneadora não induz, de per si, a nulidade do processo, mormente quando não demonstrado efetivo prejuízo, em obediência ao princípio da pas de nulité sans grief, segundo o qual não se declara a nulidade do ato processual se dele não resulta prejuízo efetivo às partes. 2.1. O juiz é o destinatário das provas, cabendo-lhe aquilatar aquelas que realmente se mostrem aptas à formação do seu convencimento, indeferindo as que se revelarem inúteis à resolução da controvérsia. Entendendo, o juízo de origem, como suficientes as provas já coligidas aos autos, não há que se falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide. Preliminar rejeitada. 3. Nos termos do arts. 129, 130 e 133 da Resolução 414/2010 da ANEEL, para que se proceda à recuperação de receita de consumo não faturado ou faturado a menor, a distribuidora deve adotar providências para caracterizar a ocorrência da irregularidade nos equipamentos de medição. 3.1. Tendo sido observados todos os prazos de defesa previstos na Resolução 414/2010 da ANEEL – inclusive quanto a comunicação da data da perícia técnica a qual o autor voluntariamente não compareceu–, deve ser rejeitada a tese autoral de violação aos princípios do contraditório e ampla defesa. 4. Comprovada a irregularidade no medidor – o qual, por modificações clandestinas em seu interior, não estava registrando devidamente a quantidade de energia consumida –, deve-se apurar a diferença entre os valores efetivamente faturados e aqueles apurados, pelos critérios definidos, servido como base o período de 12 (doze) meses anteriores ao início da irregularidade, nos termos dos arts.130 e 132, da referida resolução. 4.1. A cobrança de recuperação de receita por distribuidora de energia foi adequadamente realizada e, por isso, deve ser mantida. 5. Apelação cível conhecida , mas desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 357 do CPC, suscitando a nulidade da sentença pela ausência de saneamento do processo; c) artigos 124, e 133, §3o, ambos da Resolução 44 da ANEEL, porque, embora a turma julgadora tenha reconhecido que a recorrida emitiu a fatura impugnada em afronta às normas da ANEEL, não declarou nula a respectiva fatura emitida unilateralmente. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que todas as publicações sejam lançadas exclusivamente em nome do advogado FELICIANO LYRA MOURA, OAB/DF 43.367. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.186.271/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito à indicada afronta ao artigo 357 do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: Em relação a ausência de decisão saneadora, a jurisprudência desta Turma Cível é pacífica no sentido de que a ausência de decisão saneadora não induz, de per si, a nulidade do processo, mormente quando não demonstrado efetivo prejuízo, em obediência ao princípio da pas de nulité sans grief, segundo o qual não se declara a nulidade do ato processual se dele não resulta prejuízo efetivo às partes. Vejam-se os precedentes: ..... Ademais, o juiz é o destinatário das provas, cabendo-lhe aquilatar aquelas que realmente se mostrem aptas à formação do seu convencimento, indeferindo as que se revelarem inúteis à resolução da controvérsia. Na situação em tela, a causa de pedir está lastreada em uma aparente violação – e adulteração – de um medidor de energia elétrica, fato que somente uma perícia poderia comprovar. Assim, a produção de prova testemunhal (como almeja o recorrente) não tem o condão de auxiliar na solução da controvérsia e, por isso, mostra-se acertado o indeferimento feito na origem. Portanto, entendendo o juízo de origem pela suficiência das provas já coligidas aos autos, não há que se falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, com a rejeição das demais provas (ID 44972859). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente não merece curso o apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 124, e 133, §3o, ambos da Resolução 44 da ANEEL, uma vez que o STJ firmou o entendimento de que “Nos termos da jurisprudência do STJ, o recurso especial não constitui via adequada para a análise, nem sequer reflexa, de eventual ofensa a resoluções, portarias, instruções normativas ou regulamentos de pessoa jurídica, por não estarem tais atos normativos compreendidos na expressão "lei federal" constante da alínea a do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal de 1988” (AgInt no AREsp n. 2.093.934/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 17/3/2023). Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. A propósito: “A divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, exige comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos arestos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não sendo bastante a simples transcrição de ementas sem o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações” (AgInt no AREsp n. 2.020.560/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 9/12/2022). Indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pela recorrida, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023